Tribunal: TJES
Processo: 5007591-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007591-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISSQN, constituído por Auto de Infração Municipal. A agravante sustentou: (i) prescrição intercorrente com base no Decreto nº 20.910/32 e princípios constitucionais; (ii) nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada; e (iii) indevida tributação sobre locação de bens móveis, em afronta à Súmula Vinculante nº 31 do STF. Embargos de Declaração foram opostos sob alegação de omissão no tocante à análise da prescrição sob a ótica constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal municipal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e nos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) verificar a existência de nulidade no processo administrativo tributário por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão legal específica na legislação municipal afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento pacificado do STJ no REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos repetitivos, e reafirmado no AgInt no REsp 2.018.177/MG.

A aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32 para reconhecer prescrição intercorrente carece de amparo legal e está sob análise do Tema Repetitivo nº 1.294 do STJ, o que reforça a inexistência, por ora, de entendimento vinculante que autorize tal interpretação.

A tese de prescrição fundada unicamente em princípios constitucionais exige análise casuística e produção probatória, sendo incabível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência, no presente momento processual.

A análise sobre a natureza das operações tributadas — se prestação de serviço ou locação pura de bens móveis — demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de liminar.

A exigibilidade do crédito tributário não implica constrição patrimonial automática, sendo possível o controle judicial de eventuais medidas executivas.

Os embargos de declaração prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal não se aplica aos entes estaduais e municipais na ausência de previsão legal específica.

Não é cabível a aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32 para reconhecer prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal municipal.

A alegação de nulidade do auto de infração deve vir acompanhada de prova robusta do vício e de efetivo prejuízo ao direito de defesa.

Discussões sobre a natureza jurídica da operação tributada exigem dilação probatória e não ensejam tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA. em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da Ação Anulatória nº 5017415-64.2024.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender a exigibilidade de crédito tributário, relativo ao ISSQN, constituído por meio do Auto de Infração nº 50.092/2012.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, por ultrapassar o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 e violar a razoável duração do processo, bem como a (ii) nulidade do processo administrativo tributário por ausência de fundamentação adequada e (iii) indevida tributação sobre operações de locação de bens móveis, por violação à regra prevista na Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal.

Decisão liminar não concedeu efeito suspensivo ao recurso
(id. 13784023).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, que sustentou, em síntese, a manutenção da decisão guerreada (id.13851860).

Embargos de Declaração opostos pela Agravante no id. 14015484, alegando omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente sob a ótica constitucional.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº
5007591-55.2025.8.08.0000

Agravante:
Agência Marítima Universal Ltda.

Agravado:
Município de Vila Velha

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/32 e nos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e razoabilidade, em relação ao Auto de Infração Municipal nº
50.092/2012, bem como se há nulidade do processo administrativo tributário por ausência de fundamentação adequada e se é indevida tributação sobre operações de locação de bens móveis, por violação à regra prevista na Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal.

Colhe-se dos autos que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão do crédito tributário, pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Sobre prescrição intercorrente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99, que prevê prazo prescricional de 03 (três) anos, nos planos Estadual e Municipal, ficando restrita à esfera Federal, consoante a fundamentação externada em voto proferido em Recurso Especial submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, in verbis: [...]

A Lei 9.873/99, mencionada no precedente vinculante, estabelece prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal (direta e indireta), e seu art. 1º, § 1º, prevê hipótese de prescrição intercorrente, quando o processo administrativo fica “paralisado, por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.

Registre-se que o Decreto 20.910/32, mencionado no precedente, não prevê hipóteses de prescrição intercorrente, sendo que sob a exegese da Súmula 467 do STJ, existe apenas a prescrição da pretensão de execução da multa ambiental, após o trânsito em julgado do processo administrativo. Vejamos: Súmula 467 STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). Nesse sentido, já decidiu o STJ e o TJES: [...]

No caso em comento, em análise inicial, tem-se que a legislação municipal não prevê a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, não sendo aplicável também a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32, por falta de previsão expressa de “prescrição intercorrente”, conforme exposto.

Assim, na forma da jurisprudência referida, afasto a alegação de prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo referido.

[...]

No caso em comento, o embargante sustenta genericamente que o auto não apresenta descrição do fato que constituiu a infração.

Contudo, em análise inicial, verifica-se que o contribuinte identificou precisamente o fato autuado, qual seja, a suposta prestação de serviço vinculado à alíquota de 5% do ISS (subitem 20.01, da Lista Anexa à Lei Municipal 4.127/2003). Diversamente, o contribuinte alega que seria devido recolhimento de ISS sobre o serviço do item 7.19, com alíquota de 2%.

Nesse sentido, a autora protocolizou impugnação administrativa da autuação justamente para objurgar a infração mencionada, conforme relatado na peça exordial,

Assim, em análise inicial, tem-se que o alegado vício formal não ensejou prejuízo à defesa do contribuinte.

No mais, a autora sustenta que parte das notas fiscais objeto de autuação deveriam ser tributadas com alíquota de 2% (item 7.19 Lista Anexa à Lei Municipal 4.127/2003) e parte com isenção, por se trata de locação pura e simples de bens móveis (súmula vinculante nº 31, STF).

Nesse ponto, entendo que se faz necessária dilação probatória para análise técnica das notas fiscais referidas, a fim de que um expert aponte se houve prestação de serviço, bem como qual o serviço prestado e a respectiva alíquota do ISS a ser aplicada, de acordo com a legislação municipal.

Por conseguinte, os fundamentos levantados pela autora demandarão instrução processual, o que inviabiliza tutela liminar.

Pelo exposto,
INDEFIRO
pedido de tutela de urgência.”

Pois bem. Quanto à alegada prescrição intercorrente, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual no sentido de que,
na ausência de previsão legal específica na esfera estadual e municipal, não há que se falar em prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais.

Isso porque, no julgamento do
Recurso Especial 1.115.078/RS
, sob a
sistemática dos recursos repetitivos
, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III - Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV -
Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023)

Adotado o referido entendimento, passou-se a discutir o cabimento da aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.190/32 aos entes estaduais e municipais que não possuam legislação específica quanto à prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos.

Todavia, além de prevalecer o entendimento da impossibilidade, ao menos por ora, de aplicação analógica do decreto supramencionado, o
Superior Tribunal de Justiça
também decidiu afetar, recentemente, os Recursos Especiais 2.002.589 e 2.137.071 para julgamento do
Tema 1.294
, cuja questão submetida a julgamento é exatamente
“Definir se, na falta de previsão em lei específica nos Estados e Municípios, o Decreto n. 20.910/1932 pode ser aplicado para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.”

A afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos sinaliza que, por ora, não há entendimento vinculante que leve à inexigibilidade do crédito tributário municipal com base em suposta prescrição administrativa quinquenal, calcada em decreto federal de aplicação geral.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra os arestos colacionados a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDADA APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS . PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, a irresignação da Recorrente tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal . II. Prevalece o entendimento pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006431-63.2023.8.08 .0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, 26/04/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do c. STJ é no sentido de que “somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. (...) Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (AgInt no REsp 1856683/ES). 2. Necessidade de reforma da Decisão na qual o Juiz concluiu pela possibilidade de incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004023-70.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 25/10/2021).

Quanto à pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente unicamente à luz dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que seu provimento sem a devida produção de provas nos autos de origem, em sede de tutela antecipada, configura-se temeroso, até porque é necessária a análise casuística e circunstancial de cada caso para que se possa reconhecer a prescrição neste formato.

No mesmo sentido,
quanto à alegada nulidade do lançamento tributário, tem-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive da Certidão de Dívida Ativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de vício no lançamento tributário, o que não é possível no presente momento processual, exigindo-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular trâmite do processo.

Quanto ao alegado risco de dano, ressalte-se que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário não implica, por si só, a constrição patrimonial automática, garantindo-se que eventuais medidas executivas poderão ser submetidas ao controle judicial oportuno.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Agravante no id. 14015484, reputo-os prejudicados.

É como voto.